Tribunal: TJDFT
Processo: 0751586-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível a cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, na hipótese em que a parte não cumpre com exatidão as decisões jurisdicionais ou cria embaraços à sua efetivação (art. 77, IV e VI, § 2o, do CPC).
2. Na hipótese, o pedido formulado pela recorrente, consubstanciado no exercício do direito de preferência, foi por duas vezes indeferido pelo d. Juízo “a quo”, inclusive confirmada em sede recursal, e, mesmo assim, a agravante reiterou o pedido, embora já advertido pelo d. Juízo acerca do disposto no art. 77, IV, do CPC.
3. Eventual modificação no estado de fato ou no estado de direito não é argumento minimamente apto a suplantar os limites da ação de inventário afirmados pelo juízo singular e confirmados pelo Tribunal. Não há como caracterizar justa causa para amparar a reiteração do pedido, extrapolando o exercício de seu direito de postular em juízo, causando tumulto no regular andamento do processo, conduta que configura ato atentatório à dignidade da justiça.
4. Recurso conhecido e não provido.